Tribunal: TJSP
Processo: 2209759-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra a redistribuição dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública e contra o indeferimento de liminar. Intempestividade do recurso quanto a remessa dos autos. Já quanto à concessão da liminar, determinada a remessa dos autos ao Colégio Recursal de Itapecerica da Serra. Recurso não conhecido, com determinação.